Tribunal: TJMT
Processo: 0001751-92.2011.8.11.0086
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001751-92.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Luana Salete Lemes de Oliveira (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), LUANA SALETE LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 007.311.790-05 (APELANTE), CLEMENTE FRANZENER (VÍTIMA), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA -

ART. 155, §4o, INC. II, DO CP C/C ART. 71, POR 05 (CINCO) VEZES, AMBOS DO CP – INSURGÊNCIA DEFENSIVA

– DOSIMETRIA DA PENA – REQUER PELA REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA VIA O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE – INVIABILIDADE – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – TESE QUE ENCONTRA ÓBICE NO VERBETE SUMULAR N° 231 DO STJ –

CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE QUE NÃO PODE REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO NENHUMA AGRAVANTE –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

In casu, o

Magistrado sentenciante cuidou regularmente de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e da menoridade quando da dosagem da pena, entretanto, como a pena-base já se encontrava fixada no patamar mínimo legal,

acertadamente, manteve inalterada a pena provisória na 2a fase.

A teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena em concreto a patamar aquém daquele limite mínimo, sob pena de se permitir, a contrário sensu, que as agravantes possam elevar a pena acima do limite máximo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da ação penal no. 1751-92.2011.811.0086, (Cód. 50698) julgou procedente a denúncia para condenar
LUANA SALETE LEMES DE OLIVEIRA
, como incursa nas sanções do como incursa nas sanções do artigo 155, §4o, inciso II, c/c artigo 71, por 05 (cinco) vezes, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, a ser cumprida no regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, prestação pecuniária de 02 dois salários mínimos em favor de instituição a ser designada pelo juiz da execução, e multa aplicada ao crime em questão. (Sentença – Id.19335452, 19335453).

Inconformado com a sentença, a defesa pugna pela revisão da dosimetria da pena, porquanto sob sua ótica não houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fim de que que a pena intermediária seja reduzida abaixo do mínimo previsto em Lei. (Id. 19335954, 19335955, 19335956)

Em contrarrazões, o Ministério Público, refuta as teses defensivas pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 19336976).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, através do i.
Procurador de Justiça Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo interposto
, assim sintetizando: (Id. 20777957)

“SUMÁRIO – ACUSADA CONDENADA NAS PENAS DO ARTIGO 155, §4o, INCISO II, DO CP C/C ART. 71, POR 05 (CINCO) VEZES, AMBOS DO CP – RECURSO DA DEFESA – INSURGE-SE CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA – PLEITEIA A REDUÇÃO DA PENA DA APELANTE PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DE PENA – PLEITO IMPROCEDENTE – DE ACORDO COM A SÚMULA N° 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO NENHUMA AGRAVANTE PODE AUMENTÁ-LA ALÉM DO MÁXIMO COMINADO – QUESTÃO IGUALMENTE PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pela defesa de

LUANA SALETE LEMES DE OLIVEIRA
.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Preambularmente, narra a denúncia os seguintes fatos: (Id. 19333458)

“ Consta que no dia 01o de junho de 2011, por volta das 14h00min, na Floricultura Primavera, localizada na Rua das Primaveras, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, a denunciada LUANA SALETE LEMES DE OLIVEIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com abuso de confiança, subtraiu, para si, coisa alheia móvel pertencente à vítima Clemente Franzener, consistente no valor de R$ 5.590,00 (cinco mil e quinhentos e noventa reais) em moeda corrente.

Restou apurado que a denunciada LUANA SALETE LEMES DE OLIVEIRA, era funcionária da vítima Clemente Franzener, e no dia dos fatos, aproveitando-se da confiança que lhe era depositada, subtraiu o cartão de crédito da Vítima. Na sequência, a Denunciada se dirigiu até a Agência do Banco do Brasil e efetuou um saque no valor de R$1.000,00 (um mil reais), tendo repetido tal ação nos dias 02, 03, 04 e 06 de junho, sendo todos os saques no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais). Por fim, restou apurado que no dia 07 de junho, a Denunciada efetuou um saque no valor de R$ 590,00 (quinhentos reais), ocasião em que a Vítima percebeu e acionou a Polícia Militar, que logrou êxito em encontrar a Denunciada, a qual confessou a autoria.”

Por conseguinte, extrai-se do depoimento prestado pela apelante LUANA SALETE LEMES DE OLIVEIRA, em sede de delegacia de polícia, os seguintes termos: (Id. 19333465)

“[...]RESPONDEU: QUE trabalhou durante dois meses como vendedora na floricultura Primavera de propriedade a Vítima cima citada e sua esposa, sendo que além do serviço ali dentro da floricultura fazia também cobranças, depósitos , saques, etc. para a firma; QUE, com referência acusação que lhe está sendo feita, a Interrogada confirma haver mesmo sido ela quem subtraiu o Cartão bancário da Vítima, fazendo isso na Quarta Feira próxima passada, 0l/06/11, quando esteve na Floricultura em torno das 14:00 horas conversando com a esposado Clemente, Sr. JACINTA, e a nova funcionaria deles, estando a Interrogada sentada sobrea mesa, a funcionaria de lado e a jacinta que lhes mostrava umas fotos no computador, sendo que ao seu lado em cima da mesa estava o cartão Ouro card e a senha que estava pendurada em uma caixinha que também estava ali na mesa; QUE, aproveitando da oportunidade a Interrogada pegou o cartão e a senha sem que ninguém visse nesse mesmo dia efetuou o primeiro saque no valor de R$ l.000,00, e repetiu os saques do mesmo valor nos dias 02,03,04 e 06, e no dia 07 efetuou o último saque que foi de R$ 590,00(Quinhentos e noventa reais), que perfizeram um total de R$ 5.590,00 (Cinco mil, quinhentos e noventa reais)[...]”

Dando sequência ao julgamento, cuido de salientar que tanto a materialidade, como também a autoria delitiva são pontos incontroversos nos autos, na medida em que sequer foram questionados pela defesa, além de que a apelante é ré confessa, cuja confissão foi ao encontro das demais provas produzidas

Quanto à insurgência recursal propriamente dita, a defesa pede a redução da pena
aquém
do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa – art.65, I e III ‘d’ do CP, respectivamente.

À luz do noticiado, ressai que o magistrado prolator, ao proceder a individualização da pena, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a reprimenda em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, nos seguintes termos (Id. 19335452)

“(... )

Decido.

Ex positis, diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR Luana Salete Lemes de Oliveira, a prática dos delitos previstos no art. 155, § 4o, na forma do art. 71, por 05 (cinco) vezes, todos do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Passo à dosimetria da pena.

Da Individualização e Dosagem da Pena do Crime de Furto.

O delito de furto qualificado possui pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

1a Fase – Pena-Base

Inexiste qualquer circunstância judicial do art. 59 do Código Penal apta a alterar a dosimetria de pena.

Deste modo, sopesando uma a uma as circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão.

2a Fase – Pena Provisória

Inexistem circunstâncias agravantes. Verifico a atenuante da confissão, da menoridade e da reparação do dano (art. 61, I, III, “b” e “d” do Código Penal), deixo, porém, de aplicar a atenuação da pena, uma vez que a pena base foi fixada no mínimo legal, nos termos disposto na Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão.

3a Fase – Pena Definitiva

Inexiste causa de diminuição ou aumento a serem consideradas.

Assim, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão.

Do Crime Continuado

Em razão da ocorrência do crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal, aplico a apena do crime um, aumentada, de um terço, porque ficou demonstrado nos autos que ocorreram em 05 (cinco) condutas típicas.

Desta feita, a pena final do acusado fica sendo de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 20 dias-multa, e considerando a capacidade econômica do réu, fixo em 1/30 do salário mínimo para cada dia multa.

Lanço, para justificar tais operações aritméticas a mesma fundamentação utilizada para o cálculo da pena privativa de liberdade.

Pena definitiva.

Isto Posto, CONDENO o ré Luana Salete Lemes de Oliveira à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como aberto.

Verifica-se que todos os requisitos do art. 44 do Código Penal encontram-se no caso concreto, devendo a pena ser substituída por uma restritiva de direito, prestação pecuniária de 02 dois salários mínimos em favor de instituição a ser designada pelo juiz da execução, e multa aplicada ao crime em questão.

Com relação aos bens apreendidos, não há notícia que os valores e o cartão foram devolvidos a vítima, devendo ser efetuada a devolução, caso exista débito, já tendo sido pagos os valores, determino a devolução destes para a ré.

Quanto aos bens apreendidos, determino a destruição destes em procedimento a ser designado pela diretoria do foro ou devolução ao proprietário, mediante comprovação desta.

Ante a pena privativa aplicada e tendo o réu respondido o processo solto, pode o acusado responder em liberdade.

Deixo de condenar a ré ao pagamento de custas e despesas processuais.

Dentro desse contexto, extrai-se do julgado
a quo
, que o Magistrado sentenciante cuidou regularmente de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e
da menoridade
quando da dosagem da pena, entretanto, como a pena-base já se encontrava fixada no patamar mínimo legal,

acertadamente, manteve inalterada a pena provisória na 2a fase.

Nesse aspecto, o julgado não merece reparos.

Destarte, é uníssono na doutrina e jurisprudência a impossibilidade de redução da reprimenda
aquém
do mínimo legal, pois, haveria descumprimento a legislação, estando a matéria pacificada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça com a edição da Sumula 231. A propósito, o entendimento do C. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. FIXACAO DA PENA BASE AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 D0 STJ. 1.
A teor da Sumula 231 desta Corte, fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena in concrete a patamar aquém daquele limite mínimo, sob pena de se permitir, a contrário sensu, que as agravantes possam elevar a pena acima do limite máximo. 2. Recurso especial a que se dá provimento para afastar a redução de pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, ficando a sanção definitiva, para cada um dos recorridos, em 6 (seis) anos, 6 (seis) mês e 12 (doze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
. (REsp 1102101/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 29/11/2010).

Registro, que a questão não é nova, ademais, esta Corte de Justiça de modo reiterado vem refutando tais argumentos [
v.g.: RAC 0000897-57.2013.8.11.0077, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019; RAC 0001978-68.2016.8.11.0034, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019; RAC 0000646-60.2015.8.11.0015, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019
].

Ainda,
sob o rito dos recursos repetitivos
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, reafirmando julgados anteriores, firmaram as seguintes teses:

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STF, Tema 158 da repercussão geral)

“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”
[Tema 190 STJ]

Com efeito, mostrando-se a sentença recorrida em consonância não só com o entendimento de todas as Câmaras Criminais Isoladas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mas também, em harmonia com o enunciado da Súmula 231 do STJ e teses firmadas pelos Tribunais Superiores Pátrios em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, cumpre ao Relator, em decisão monocrática, negar provimento ao recurso

(art. 3o do CPP c/c art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC, e art. 51, I-C, “a” e “b”, do RITJMT).

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LUANA SALETE LEMES DE OLIVEIRA
, com fulcro no artigo 3o do Código de Processo Penal c/c artigo 932, inciso IV, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil e no artigo 51, inciso I-C, alíneas “a” e “b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Publique-se.

Intime-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020